Tribunal: TJMT
Processo: 1019039-17.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019039-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA - CPF: 027.837.198-19 (ADVOGADO), BIBIANA ANJOS REZENDE - CPF: 780.152.351-20 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FLAGRANTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA AGRAVANTE – O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO NA ORIGEM ESTÁ DE ACORDO COM A PRETENSÃO DA RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.’

Na hipótese, os aludidos dispositivos legais se aplicam à espécie, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja: ausência de interesse recursal.

O ato decisório impugnado na origem está de acordo com a pretensão da Recorrente.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1019039-17.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BIBIANA ANJOS REZENDE,
em virtude da decisão unipessoal em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto por considerá-lo manifestamente inadmissível.

Inconformada, a Agravante utiliza-se do vertente recurso com vistas a reformar a decisão objurgada, ao argumento de que há legítimo interesse recursal da Recorrente, o que autoriza a interposição de recurso perante instância superior.

Sustenta que o pedido da Agravante vertido no Instrumental não é exatamente o que foi deferido pelo Julgador da instância singela; afirma que o Juiz singular não determinou a complementação dos valores a fim de atingir a monta de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) que foi o valor apurado de acordo com a tabela FIPE quando da busca e apreensão do veículo.

Reforça dizendo que não há falar em ausência de interesse recursal da Agravante, pois foi sucumbente no ato da prolação da decisão objurgada na origem.

Por não verificar interesse recursal da Agravante, não conheci do Instrumental interposto (ID. 138356162), o que deu azo à interposição do vertente Agravo Interno.

Com amparo nessas assertivas, pede o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada a fim de seja conhecido o Agravo de Instrumento interposto.

Contrarrazões ao ID. 149206193.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Revisitando os autos, tem-se que
BIBIANA ANJOS REZENDE
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.° 1003505-34.2016.8.11.0003 ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
em razão da impossibilidade de restituição do veículo à Agravante, determinou que restituísse o bem em pecúnia de acordo com a Tabela Fipe da época da apreensão.

Por verificar ausência de interesse recursal, não conheci do Instrumental. Eis os fundamentos adotados:

“De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade.

Ressalto que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Na hipótese, é evidente a falta de interesse recursal.

Com efeito, verifica-se das razões recursais que a Recorrente alega que o ressarcimento patrimonial do veículo objeto da busca e apreensão deve ocorrer com base no valor da Tabela Fipe vigente na época da busca e apreensão, nos termos que transcrevo ipsis litteris:

“Assim, presentes os requisitos, requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento com efeito suspensivo, e que seja dado provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão guerreada, sendo considerado o valor do bem à época da busca e apreensão em R$ 39.000,00 pois correspondente com a tabela FIPE à época, devendo sobre o montante serem aplicados juros e correção monetária.” (Destaquei)

Em contrapartida, da leitura do decisum objurgado, observa-se que o Juiz condutor do feito, tal como pleiteado pela Recorrente, consignou que “o quantum a ser ressarcido deve observar o valor constante na Tabela FIPE à época da apreensão do veículo, ainda que diverso daquele indicado pelo oficial de justiça no momento da apreensão do bem”, como se denota do ID. 93486939 – autos principais.

Ou seja, da simples leitura das razões recursais e da decisão objurgada, outra não pode ser a conclusão se não que o pedido da Recorrente neste recurso é exatamente o que foi deferido pelo Julgador da instância singela: o valor da indenização pela impossibilidade de devolver o veículo deve ser calculado de acordo com a Tabela FIPE da data da apreensão.

Como se sabe, o recurso tem como finalidade precípua invalidar, reformar ou integrar determinada decisão judicial dentro da relação processual a que está inserido o jurisdicionado. Neste ponto, para que a manifestação recursal seja recebida e processada pelo Órgão Judicial de instância superior, a parte deve observar os pressupostos recursais (intrínsecos e extrínsecos), dentre eles, o interesse recursal, o qual preceitua que o recorrente deve ter a necessidade de recorrer, ou seja, deve necessariamente sucumbir na sua pretensão.

Diante dessas premissas, concluo que falta interesse recursal à Recorrente porque o ato decisório ora impugnado está de acordo com sua pretensão.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformada, a Recorrente pugna pela reforma do
decisum
a fim de que o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto seja conhecido para regular processamento.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo dispendido pela Agravante, não se vislumbra argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, da leitura das razões do vertente Agravo Interno, bem como do Instrumental interposto, a Recorrente aponta como ponto nodal de inconformismo o fato de que o valor do ressarcimento patrimonial do veículo objeto da busca e apreensão deve ocorrer com base no valor da Tabela Fipe vigente à época da busca e apreensão.

Para que não paire dúvidas, transcrevo
ipsis litteris:

“Assim, presentes os requisitos, requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento com efeito suspensivo, e que seja dado provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento,
para que seja reformada a decisão guerreada, sendo considerado o valor do bem à época da busca e apreensão em R$ 39.000,00 pois correspondente com a tabela FIPE à época
, devendo sobre o montante serem aplicados juros e correção monetária.”
(Destaquei)

Não obstante, denota-se que, tal qual o pedido vertido no Instrumental, o Juiz condutor do feito consignou na decisão objurgada que
“
o quantum a ser ressarcido deve observar o valor constante na Tabela FIPE à época da apreensão do veículo
, ainda que diverso daquele indicado pelo oficial de justiça no momento da apreensão do bem”
, como se denota do ID. 93486939 – autos principais.

Dessume-se, portanto, que o pedido da Recorrente neste recurso é exatamente o que foi deferido pelo Julgador da instância singela: o valor da indenização pela impossibilidade de devolver o veículo deve ser calculado de acordo com a Tabela FIPE da data da apreensão.

Logo, há nítida falta de interesse recursal da Agravante, eis que não se vislumbra sucumbência na sua pretensão.

Como se sabe, o interesse recursal se constitui como um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, o qual é regido pelo binômio necessidade/utilidade, ou seja, aquele que sucumbiu, no todo, ou em parte dos seus pedidos, está legitimado para interpor Recurso com o objetivo de reformar a decisão singular que o desfavoreça.

Aceca do interesse recursal constituir-se como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, destaco os seguintes julgados deste Egrégio,
verbis:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO– LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESSUPOSTO DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO -
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE CAPÍTULO
- RECURSO DA AUTORA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA – DECISÃO MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.
(...) quanto ao pedido de restituição do indébito na forma simples,
não tem interesse recursal em rediscutir determinada questão. Não conheço do recurso nesta parte.

(...)
(N.U 1012355-02.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).”

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
FALTA DE INTERESSE
E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – NÃO CONHECIMENTO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Falta interesse recursal à parte se não sucumbiu no feito, sendo certo que constitui um pressuposto recursal para admissibilidade do recurso.
2. A apelação genérica da decisão judicial, valendo-se de peça padroniza e sem impugnação específica do fundamento que legitimou a posição adotada pelo julgado, importa em não conhecimento do recurso, nos termos do que exige o art. 1010 do CPC. 3. Apelo não conhecimento com fulcro no art. 932, III, CPC/15. 4. Decisão monocrática mantida.
(N.U 0167538-67.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).”

Nessa linha de intelecção, reputo escorreita a decisão que não conhece do Recurso de Agravo de Instrumento, eis que há inconteste ausência de interesse recursal da parte Recorrente.

De todo o exposto e, diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada, utilizando da via recursal inadequada para o inconformismo em questão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão recorrida, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022